Tribunal: STF
Processo: ARE 1411350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NO MOMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FALECIMENTO OCORRIDO APÓS A PENHORA DA TOTALIDADE DO IMÓVEL. I. Considera-se impenhorável o imóvel rural que seja classificado como pequena propriedade rural, nos termos da lei, desde que explorado economicamente pela família. Inteligência do artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal de 1988 e do artigo 833, inciso VIII, do CPC. II. A impenhorabilidade do bem deve ser verificada na época da penhora, ou seja, para considerar impenhoráveis as supostas frações recebidas pelossucessores, esta característica deveria estar presente na totalidade do imóvel do falecido, no momento da constrição judicial, o que não ocorreu na espécie. III. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ainda sobre a proteção conferida ao imóvel rural, ao dispor sobre os bens impenhoráveis, a norma inserta no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, busca preservar a pequena propriedade utilizada como forma de subsistência pelo proprietário e sua família, e abrange a execução de quase toda dívida, não só daqueladecorrente da atividade produtiva.



    (...)



    Outrossim, de acordo com a Lei nº 8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, imóvel rural é todo prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial.



    Por sua vez, pequena propriedade rural é, nos termos da Lei nº 8.629/93, com redação dada pela Lei nº 13.465/2017, o imóvel rural que possua extensão de até 04 (quatro) módulos fiscais.



    (...)



    Assim, considera-se revestido pela garantia da impenhorabilidade o imóvel rural que seja classificado como pequena propriedade, nos termos da lei, desde que trabalhado pela família, que se vale do bem como fonte de subsistência.



    (...)



    No caso em comento, segundo o Auto de Penhora, Avaliação e Depósito Particular acostado aos autos do processo de origem (evento nº 03, arquivo nº 17), a propriedade rural penhorada possui extensão total de 65 alqueires, o que equivale a 314 ha (trezentos e quatorze hectares) referente à gleba de terras situada na FazendaSanta Rita ou Santa Rita da Estalagem, em Vianópolis/GO, matrícula 589, registro R. 21-589, Livro 2-F de Registro Geral.



    Pela petição anexada ao evento nº 41, arquivo nº 02 dos autos de origem, os agravantes noticiaram que, conforme tabela publicada no site do INCRA referente ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, o módulo fiscal no município de Vianópolis/GO é de 40 hectares, de modo que, embora a totalidade da propriedade penhorada nãopreencha o primeiro requisito, pois sua extensão seria superior a 4 (quatro) módulos fiscais, as frações ideais do imóvel que couberam a cada agravante após o falecimento de Arnaldo Romualdo encontram-se dentro do conceito de pequena propriedade rural.



    Isso porque, dos 314 ha que compõem a totalidade do imóvel, 157 ha pertencem a Maria Garcia Rigo Romualdo a título de meação, e os outros 157 ha encontram-se em regime de condomínio entre os 4 (quatro) herdeiros do falecido (Adenilson Garcia Romualdo, Adenilson Garcia Romualdo, Sandra Valéria Romualdo Gonçalves e Silviane Romualdo), restando para cada herdeiro apenas a quota de 39,25 ha.



    Não obstante, os argumentos ventilados pelos agravantes não merecem prosperar, haja vista que a impenhorabilidade do bem deve ser verificada na época da penhora, ou seja, para considerar impenhoráveis as supostas frações recebidas pelos sucessores, esta característica deveria estar presente na totalidade do imóvel dofalecido e no momento da penhora, o que não ocorreu na espécie, pois, segundo consta dos autos, a penhora da totalidade do imóvel, com área total superior a 4 (quatro) módulos fiscais, e não de apenas uma ou algumas possíveis quotas a serem observadas após a partilha dos bens deixados pelo de cujus, ocorreu no dia23/05/2012, assim, muito antes do falecimento de Arnaldo Romualdo, ocorrido em 15/10/2016.



    Portanto, para que os bens transmitidos aos sucessores sejam considerados impenhoráveis, esta característica deveria estar presente à totalidade do bem imóvel, na época da penhora. Isso não ocorreu.



    (...)



    Admitir que, após 4 (quatro) anos da penhora, os sucessores possam “criar” a situação da impenhorabilidade, inexistente no momento da constrição, violaria os princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual, causando um obstáculo à satisfação do débito pelo credor, que se acautelou com a constrição válida do imóvel."



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente